Tribunal: TJDFT
Processo: 0723521-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO POR ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que condenou o réu/recorrido a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, cuja majoração é objeto do presente recurso.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente reside em imóvel situado na QNO 3, Conjunto L, Casa 57, Ceilândia/DF, próxima ao estabelecimento comercial do recorrido. Aduz que, desde agosto de 2022, o recorrido passou a exercer o seu direito de posse do bem de forma abusiva, propalando sons automotivos elevados a qualquer horário do dia, de forma irrestrita; além de gritarias, prejudicando o seu sossego e a sua paz, inclusive em horários noturnos.
4. O Juízo de origem concluiu que as perturbações do sossego a que foram expostas a recorrente são de responsabilidade do recorrido.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que o valor da condenação deve considerar o extremo abalo psíquico suportado. Aduz que o valor fixado na origem seria ínfimo, dada a capacidade econômica do recorrido. Com isso, pede a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. Contrarrazões ao ID 61436346. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrido, nada a prover, uma vez que no âmbito dos juizados especiais os ônus da sucumbência incidem tão somente sobre o recorrente integralmente vencido.
7. Da gratuidade de justiça requerida pela recorrente. Diante dos documentos anexados ao ID 61436340, defiro o benefício. Quanto à impugnação apresentada pela recorrente ao pedido de gratuidade formulado pelo recorrido (ID 61628698), nada pode ser provido, uma vez que, no âmbito dos juizados especiais, incide a condenação aos ônus da sucumbência unicamente em face de recorrente eventualmente vencido (artigo 55, da Lei n. 9.099/95), o que não é o caso, pois o recorrido não apresentou recurso em face da sentença.
8. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
9. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
11. Diante do contexto fático posto ao exame desta Turma Recursal, majoro o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como para que se evite o enriquecimento ilícito da recorrente. Precedente: (Acórdão 1783549, 07002630720238070004, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3.11.2023, publicado no DJE: 22.11.2023).
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantidas as demais disposições.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.